Tribunal: STF
Processo: HC 53568
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-22
Data de publicação: 1975-08-22

Ementa:
1. CP, art. 46. É admissível como prova da reincidência o telegrama (ou ofício) do juiz que, havendo proferido a sentença anterior, confirme a existência desse ato e esclareça que ele transitou em julgado. 
2. C. Pr. Penal, art. 392, VI. A intimação da sentença será feita mediante edital se o réu, não tendo constituído defensor, não foi encontrado para recebe-la pessoalmente, e assim certificar o oficial de justiça.